Tribunal: STF
Processo: HC 233649
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 822.820/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena-base e afastando a agravante. A pena foi redimensionada para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ, seguindo-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante assinala a ausência de provas da materialidade delitiva. Diz ausente fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Pondera não ser o paciente reincidente específico. Argui a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, busca o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e a fixação do regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observem que, no caso dos autos, a condenação transitou em julgado em 09/03/2022, tendo sido impetrado o presente habeas corpus apenas em 06/10/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, visto que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que impediram o conhecimento do habeas corpus. Frisou, ainda, a inadequação da impetração, uma vez tratar-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    9. Com efeito, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator